Tribunal: TRF3
Processo: 0013515-66.2016.4.03.6000
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
21/740)

0013515-66.2016.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79318

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, I E II, DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ABSOLVIÇÃO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO RESTANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE INALTERADA POR FEITOS EM ANDAMENTO. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE POR CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LIDERANÇA POR CORRÉU. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA AUMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DOS ART. 14 DA LEI 9.807/99 E ART. 46 DA LEI No 11.343/2006. MINISTRAÇÃO CONCOMITANTE DE CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE: BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 92, III, DO CP. REPARAÇÃO E INVIABILIDADE DE DANOS MORAIS COLETIVOS. PRISÃO PREVENTIVA E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA. RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE.

1. Absolvição de corréus no que tange aos roubos ocorridos em Sidrolândia e Ribas do Rio Pardo/MS, dada a ausência de provas. Materialidade e autoria demonstradas no que concerne aos demais delitos.

2. Em virtude da presunção de inocência, não configuram demérito vetorial feitos em curso (Súmula no 444 do STJ).

3. Incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

4. A direção delitiva por parte da ré não importa automaticamente a de seu companheiro, de sorte que se afasta para este a agravante do art. 62, I, do Código Penal, relativamente ao assalto em Sidrolândia.

5. A incidência do art. 14 da Lei no 9.807/1999 deve observar a cumulatividade temperada, i.e., a satisfação dos requisitos do artigo são os possíveis no contexto fático, de acordo com a natureza da infração.

6. Modificação parcial mínima da versão em sede judicial não inviabiliza a incidência do art. 14 da Lei no 9.807/1999, máxime quando a delação premiada permaneceu sendo subsídio para a condenação. Intelecção símile à da Súmula no 545 do STJ.

7. Preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei no 9.807/1999, sua aplicação é cogente.

8. O sistema de persuasão racional permite o afastamento de laudo contraditório produzido no feito em prol de exame pericial realizado na Justiça Estadual - contemporâneo aos fatos -, que assentou a semi-imputabilidade do corréu. Incidência do art. 46 da Lei no 11.343/2006.

9. A confluência do acréscimo do concurso formal com o da continuidade delitiva, em casos de roubos sequenciais, configuraria bis in idem, de sorte que se aplica apenas o segundo.

10. O art. 92, III, do Código Penal não alcança situações em que o veículo é utilizado apenas para a fuga, após o cometimento do delito respectivo, porquanto o automóvel não teria sido utilizado como meio para a transgressão nessas situações, sendo vedada analogia in malam partem.

11. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, em regra, exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação da importância e da instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao acusado o direito de defesa com a demonstração de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso.

12. Ressalvadas as infrações de colarinho branco, descabe condenação por danos morais coletivos no âmbito criminal. Qualquer delito tem como característica intrínseca o agravo a valores comunais, o que não pode transmudar a pretensão punitiva em ação civil pública. O art. 387, IV, do diploma repressor adjetivo usa a locução "prejuízos sofridos pelo ofendido" no sentido dogmático penal. Conquanto crime pluriofensivo, o roubo é primacialmente infração patrimonial.

13. Concessão da gratuidade da justiça (art. 3o do CPP c/c o art. 98, §3o, do CPC).

14. Pelo princípio da homogeneidade, a prisão preventiva deve ser cumprida de maneira consonante com a alteração dos regimes .

15. Apelação ministerial desprovida. Recursos defensivos parcialmente providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação ministerial e dar parcial provimento aos recursos defensivos para fixar a pena definitiva de: (i) THIAGO DE MATOS LOPES em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa; (ii) de JHONATAN BATISTA DA SILVA, beneficiado pela gratuidade da justiça, em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa; (iii) de ALFREDO SILVA DE JESUS em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa; (iv) de MARCIA BISPO FONTOURA em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa. Afasta-se o efeito secundário da pena quanto à inabilitação para dirigir.